Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. RÉU CONDENADO POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO DELITO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 339 do Código Penal, depois de imputar falsamente o crime de lesões corporais a um dos policiais militares que o prenderam em flagrante e o conduziram à Delegacia, dando causa a procedimento investigatório de caráter disciplinar.
2 Não há interesse processual em pedir efeito suspensivo à apelação se a sentença condenatória permite ao réu apelar em liberdade.
3 A absolvição se impõe, porque o tipo penal exige que a imputação falsa contra pessoa certa e determinada, o que não ocorre quando o réu preso em flagrante declara durante a audiência de custódia que teve o nariz quebrado por um Policial Militar cujo nome não soube informar. A ocorrência policial que ensejara a prisão foi atendida por várias guarnições da PMDF e os componentes da equipe que conduziu o réu à presença do Delegado, a um dos quais ele imputou a agressão sem saber o nome, nem mesmo foram ouvidos no procedimento administrativo ou na instrução do processo. Sem provas cabais da falsidade da imputação feita pelo réu ou das circunstâncias elementares do crime, impõe-se a absolvição.
4 Apelação parcialmente conhecida e nessa parte provida.